Tribunal: TJPA
Processo: 0804160-34.2024.8.14.0000
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10445 - Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0804160-34.2024.8.14.0000

APELANTE: LEDA MARIZA LAZZARIN CUNHA, JAIME MARTINS DE MELO E OUTROS

APELADO: EDSON LUIZ PIOVESAN, JOSE ELIAS DOS SANTOS

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. OMISSÃO. NÃO APRECIAÇÃO DE PEDIDO DE FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INTEMPESTIVIDADE DE APELAÇÃO RECONHECIDA. SUCUMBÊNCIA RECURSAL. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS COM BASE NO ART. 85, §2º, DO CPC. EMBARGOS ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que conheceu e negou provimento a Agravo Interno, mantendo decisão monocrática que, ao acolher embargos declaratórios com efeitos infringentes, reconheceu a intempestividade de apelação interposta pela parte adversa, deixou de conhecê-la e restabeleceu a sentença de extinção transitada em julgado. O embargante sustenta omissão quanto à apreciação de pedido anterior de fixação de honorários advocatícios sucumbenciais em razão do não conhecimento da apelação..

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de apreciar pedido de fixação de honorários advocatícios sucumbenciais formulado pelo embargante, em decorrência do não conhecimento de apelação intempestiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração são cabíveis para suprir omissão, nos termos do art. 1.022 do CPC, quando a decisão deixa de se manifestar sobre ponto que deveria apreciar, inclusive pedido formulado pela parte.

4. O acórdão embargado não analisou pleito expresso de fixação de honorários sucumbenciais formulado em petição anteriormente juntada aos autos, configurando omissão quanto a questão regularmente submetida ao órgão colegiado.

5. O não conhecimento da apelação por intempestividade caracteriza sucumbência recursal da parte que interpôs o recurso fora do prazo legal.

6. O art. 85, caput e §1º, do CPC estabelece que a sentença condenará o vencido ao pagamento de honorários ao advogado do vencedor, sendo devidos honorários também na fase recursal.

7. Não havendo participação da Fazenda Pública, aplica-se a regra geral do art. 85, §2º, do CPC, que fixa os honorários entre 10% e 20% sobre o valor da condenação, do proveito econômico ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa.

8. Considerados o grau de zelo do profissional, a natureza da controvérsia, o trabalho realizado em sede recursal e o tempo exigido, revela-se adequada a fixação dos honorários no percentual mínimo de 10% sobre o valor atualizado da causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Embargos de declaração acolhidos.

Tese de julgamento:

1. Configura omissão a ausência de apreciação de pedido expresso de fixação de honorários advocatícios formulado pela parte, autorizando o acolhimento de embargos de declaração nos termos do art. 1.022 do CPC.

2. O não conhecimento de recurso por intempestividade caracteriza sucumbência recursal e impõe a fixação de honorários advocatícios em favor da parte vencedora.

3. Nas causas entre particulares, a fixação de honorários sucumbenciais deve observar os parâmetros do art. 85, §2º, do CPC, entre 10% e 20% sobre o valor atualizado da causa.

Dispositivos relevantes citados
:
CPC, arts. 1.022; 1.003, §5º; 219; 85, caput, §§1º, 2º e 3º; 1.010.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, AgRg nos EDcl nos EAREsp 1.421.395/PR, Rel. Min. Raul Araújo, Corte Especial, j. 29.11.2023, DJe 05.12.2023; TRF-5, EDAC 960511088101, Rel. Des. Fed. Marco Bruno Miranda Clementino, 4ª Turma, j. 27.11.2008, DJe 16.01.2009; TJDFT, 0705514-08.2020.8.07.0005, Rel. Des. Arnoldo Camanho, 4ª Turma Cível, j. 22.09.2022, DJe 18.10.2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER D
OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
e
ACOLHÊ-LOS
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pelo Exmo. Des. José Maria Teixeira do Rosário.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO Nº
0804160-34.2024.8.14.0000

EMBARGANTE:
JOSE ELIAS DOS SANTOS

EMBARGADO:
LEDA MARIZA LAZZARIN CUNHA e outro

ACÓRDÃO EMBARGADO
ID n. 32187134

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO.

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
(ID n. 32778547) opostos por
JOSÉ ELIAS DOS SANTOS
em face do ACÓRDÃO ID n. 32187134, por meio do qual esta Colenda Turma conheceu do recurso de AGRAVO INTERNO interposto pelos ora embargados e lhe negou provimento, mantendo os termos da decisão monocrática de ID n. 29557872.

Referida decisão monocrática acolheu os embargos de declaração anteriormente opostos pelo ora embargante, com efeitos infringentes, para reconhecer a intempestividade do recurso de apelação interposto pelos ora embargados, deixando de conhecê-lo e restabelecendo os efeitos da sentença de extinção proferida nos autos originários (Processo nº 0804514-08.2021.8.14.0051), a qual transitou em julgado.

Nas razões dos presentes embargos, sustenta o embargante a existência de omissão no acórdão embargado, ao argumento de que não houve apreciação de pedido anteriormente formulado nos autos (ID 28929825), no qual requereu a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais em seu favor, em decorrência do não conhecimento do recurso de apelação interposto pela parte adversa.

Ao final, requer o acolhimento dos presentes embargos de declaração, a fim de que seja sanada a omissão apontada, com a apreciação do referido pedido e a consequente fixação da verba honorária.

O prazo para apresentação de contrarrazões transcorreu
in albis
(conforme ID n. 33786023).

É o relatório
, síntese do necessário.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir o voto, sobretudo, de forma a submeter o julgado ao colegiado.

De início, é importante destacar que os Embargos Declaratórios, a teor do que dispõe o art. 1.022 do CPC, visam suprir omissão, contradição ou obscuridade observadas na decisão embargada, em toda a sua extensão, ou ainda, para corrigir eventual erro material.

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.”

Quanto aos Embargos de Declaração o mestre Fredie Didier Jr. afirma:

“Os embargos de declaração constituem um recurso, por estarem capitulados no rol do art. 496 do CPC, atendendo, com isso, ao princípio da taxatividade; são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade ou contradição, sendo igualmente cabíveis quando houver omissão, ou seja, quando juiz ou tribunal tiver deixado de apreciar ponto sobre o qual deveria pronunciar-se”.

E, ainda, quanto a omissão, o mesmo professor explica:

“Considera-se omissa a decisão que não se manifestar: a) sobre um pedido; b) sobre argumentos relevantes lançados pelas partes (para o acolhimento do pedido, não é necessário o enfrentamento de todos os argumentos deduzidos pela parte; mas para o não-acolhimento, sim, sob pena de ofensa à garantia do contraditório); c) ausência de questões de ordem pública, que são apreciáveis de ofício pelo magistrado, tenham ou não sido suscitadas pela parte.”

O embargante alega haver omissão no acórdão proferido, ao argumento de que este deixou de apreciar peça anteriormente juntada aos autos, na qual foi suscitado pedido de fixação de honorários advocatícios sucumbenciais, em razão do não conhecimento do recurso de apelação interposto pela parte adversa.

Para o melhor entendimento do caso em foco, vejamos o acórdão de ID n. 32187134:

“(...)
VOTO
.

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir o voto, sobretudo, de forma a submeter o julgado ao colegiado.

À míngua de questões preliminares, atenho-me ao mérito recursal.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre a necessidade de reforma da Decisão monocrática por mim proferida, que acolheu os embargos de declaração opostos pelos agravados, reformando a decisão monocrática ID 28483367 para reconhecer a intempestividade da apelação interposta e manter a sentença de piso, na Ação de Reintegração de Posse nº 0804514-08.2021.8.14.0051 de origem.

Antes mesmo de enfrentar as razões recursais, destaco que o Colendo Tribunal da Cidadania vem entendendo que inexiste a nulidade por reprodução de decisão anterior quando o recorrente insiste com a mesma tese ventilada anteriormente, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL. ACÓRDÃO EM AGRAVO INTERNO QUE REPRODUZ FUNDAMENTO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. AUSÊNCIA DE NULIDADE POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

1. Nos termos da jurisprudência firmada no âmbito deste Tribunal Superior, a reprodução dos fundamentos da decisão monocrática no voto do Relator, proferido em sede de agravo interno, mormente quando ratificado pelo respectivo órgão julgador, não é capaz de gerar a nulidade do aresto, desde que haja o efetivo enfrentamento das matérias relevantes suscitadas nas razões recursais, como ocorreu no caso em exame.

2. As decisões judiciais devem ser fundamentadas, ainda que de forma sucinta, não se exigindo análise pormenorizada de cada prova ou alegação das partes, nem que sejam corretos os seus fundamentos (Tema nº 339/STF). 3. Agravo regimental a que se nega provimento.

(STJ - AgRg nos EDcl nos EAREsp: 1421395 PR 2018/0338776-2, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 29/11/2023, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 05/12/2023).

Destarte, de modo a tornar mais didática a compreensão da fundamentação utilizada na decisão combatida, por oportuno, transcrevo-a, na parte que interessa (ID n. 29557872):

“(...) Decido.

I – Juízo de Admissibilidade.

Presentes os requisitos à admissibilidade recursal, conheço do recurso.

II – Mérito.

O art. 1.022 do CPC estabelece que os Embargos de Declaração são cabíveis quando houver no acórdão obscuridade, contradição ou omissão sobre ponto o qual devia pronunciar-se o Tribunal.

A controvérsia posta nos autos gravita em torno de omissão decisória relativa à análise de pressuposto de admissibilidade recursal — notadamente, a tempestividade da Apelação interposta pela parte adversa.

Com efeito, a decisão embargada, ao acolher o recurso de Apelação e determinar o retorno dos autos à origem para prosseguimento do feito, não enfrentou circunstância processual impeditiva: a interposição extemporânea do recurso de Apelação, fato já reconhecido nos autos originários mediante certidão lavrada pelo juízo de primeiro grau, com subsequente não recebimento e arquivamento do feito. Senão vejamos:

“DECISÃO

Observa-se dos autos certidão retro (ID nº 111489353) informando que a apelante foi intimada da sentença nos autos, sendo que a apelação foi juntada no sistema PJE no dia 19/03/2024, e o prazo final para apresentação de recurso ocorreria dia 15/03/2024, logo, a apelação interposta é intempestiva.

Desta forma, não deve ser analisado o presente apelo, ante sua manifesta impontualidade.

Ante o exposto, dada a manifesta intempestividade, DEIXO DE RECEBER A APELAÇÃO INTERPOSTA.

ARQUIVEM-SE os autos com as devidas baixas”.

Nota-se que a sentença foi disponibilizada em 22/02/2024 e considerada publicada em 23/02/2024 (sexta-feira), com início da contagem do prazo em 26/02/2024 (segunda-feira). O prazo final de 15 (quinze) dias úteis, portanto, expirou em 15/03/2024. A Apelação foi interposta somente em 19/03/2024, conforme atestam os autos, o que configura sua manifesta intempestividade.

Ocorre que, mesmo após a inadmissão da Apelação no juízo de origem e o consequente trânsito em julgado da sentença, os apelantes protocolaram nova Apelação diretamente neste Tribunal, em total descompasso com o rito previsto no art. 1.010 do CPC, o que constitui erro de forma e, sobretudo, burla aos efeitos da coisa julgada já formada.

A omissão na apreciação desses dois vícios — intempestividade e interposição direta ao Tribunal — torna a decisão embargada vulnerável, pois conduz ao conhecimento e provimento de um recurso processualmente inexistente, perpetuando a instabilidade jurídica e comprometendo o devido processo legal.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. OMISSÃO. APELAÇÃO INTEMPESTIVA. I - Existindo omissão no acórdão recorrido, devem os embargos declaratórios ser acolhidos. II - Embora conste nos autos declaração de tempestividade do recurso de apelação, verifica-se que, de fato, a Fazenda foi intimada da sentença em 02/01/2007, somente apresentando apelação em 15.06.2007, estando, portanto, intempestivo o recurso apelatório. III - Embargos declaratórios providos. Efeitos infringentes. Apelação não conhecida. (TRF-5 - EDAC: 960511088101, Relator.: Desembargador Federal Marco Bruno Miranda Clementino, Data de Julgamento: 27/11/2008, Quarta Turma, Data de Publicação: 16/01/2009)”

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO INTEMPESTIVA. NÃO CONHECIMENTO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. MAJORAÇÃO. INOCORRÊNCIA. OMISSÃO CARACTERIZADA. AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DE CONTRARRAZÕES. IRRELEVÂNCIA. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. POSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO. EMBARGOS PARCIALMENTE PROVIDOS. 1. De acordo com o art . 1.022, do CPC, cabem embargos de declaração quando houver, em qualquer decisão judicial, obscuridade, contradição, omissão, ou, ainda, para corrigir erro material. Não têm, portanto, a finalidade de substituir o acórdão embargado, nem tampouco sanar os fundamentos de uma decisão. 2. É devida a majoração dos honorários advocatícios em fase recursal (art. 85, § 11, do CPC) em caso de não conhecimento de recurso de apelação, uma vez que a referida majoração é mera consequência de interposição temerária de recurso que não preencheu os pressupostos de admissibilidade. 3. Inexiste qualquer contradição entre a afirmação de que não foram apresentadas contrarrazões ao recurso de apelação e a majoração dos honorários advocatícios fixados em desfavor da parte embargante/apelante. A majoração dos honorários advocatícios em virtude da sucumbência recursal não se destina unicamente a remunerar o advogado da outra parte pelo trabalho adicional realizado. Também tem por finalidade desestimular a interposição de recursos infundados, punindo a parte que insiste em não se conformar com as decisões judiciais e sofre nova derrota. 4. Embargos declaratórios parcialmente providos. (TJ-DF 07055140820208070005 1621831, Relator.: ARNOLDO CAMANHO, Data de Julgamento: 22/09/2022, 4ª Turma Cível, Data de Publicação: 18/10/2022)”

Diante disso, é imperioso o acolhimento dos embargos para suprir a omissão, reconhecendo-se a intempestividade do recurso de Apelação interposto, declarando-se sua inadmissibilidade e restabelecendo-se a sentença de extinção proferida no juízo de origem.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, ACOLHO os EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos por JOSÉ ELIAS DOS SANTOS para, com efeitos infringentes, DECLARAR A INTEMPESTIVIDADE do recurso de Apelação interposto por JAIME MARTINS DE MELO e outros, NÃO O CONHECER e, por consequência, RESTABELECER os efeitos da sentença de extinção proferida nos autos originários (Processo nº 0804514-08.2021.8.14.0051), que transitou em julgado. (...)”

Ora, sem maiores delongas, até mesmo em razão de a decisão vergastada transcrita ao norte ter esmiuçado os inconformismos trazidos pelos agravantes neste recurso, não há o que se falar em reforma da decisão monocrática, pois, repise-se, restou cristalino o entendimento que fundamentou a decisão ora combatida, no sentido de acolher os aclaratórios opostos anteriormente e reconhecer a intempestividade da apelação.

A questão em debate versa sobre a tempestividade do recurso de apelação julgado na decisão monocrática de ID 28483367. Como é de comum ciência, os termos de prazo para interposição de apelação estão dispostos no artigo 1.003, § 5º do Código de Processo Civil:

“art. 1.003. O prazo para interposição de recurso conta-se da data em que os advogados, a sociedade de advogados, a Advocacia Pública, a Defensoria Pública ou o Ministério Público são intimados da decisão.

(...)

§ 5º Excetuados os embargos de declaração, o prazo para interpor os recursos e para responder-lhes é de 15 (quinze) dias”.

São contados em dias úteis, de acordo com o art. 219, do CPC: “art. 219. Na contagem de prazo em dias, estabelecido por lei ou pelo juiz, computar-se-ão somente os dias úteis (...)”.

Como expresso na decisão monocrática ora combatida, a sentença foi disponibilizada em 22/02/2024, sendo considerada oficialmente publicada no dia seguinte, 23/02/2024 (sexta-feira). Com isso, a contagem do prazo recursal teve início em 26/02/2024 (segunda-feira). O período de 15 dias úteis se encerrou em 15/03/2024, mas a Apelação só foi protocolada em 19/03/2024, conforme registro nos autos, o que caracteriza sua apresentação fora do prazo legal.

Diante disso, é inequívoca a necessidade de manter a decisão monocrática de ID 29557872, uma vez que restou comprovada a apresentação extemporânea da apelação anteriormente analisada.

Destarte, não vislumbro motivos para reformar a decisão agravada, razão em que apresento os fundamentos da decisão em mesa para apreciação dos meus pares.

Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO e NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter incólumes os termos da decisão monocrática de ID n. 29557872, nos termos do voto condutor. (...)”

Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, destinando-se ao aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, sem, contudo, constituir via adequada para rediscussão do mérito da causa.

No caso concreto, assiste razão ao embargante.

Verifica-se dos autos que o acórdão embargado conheceu e negou provimento ao agravo interno interposto pelos ora embargados, mantendo incólume a decisão monocrática que reconheceu a intempestividade do recurso de apelação por eles interposto, deixando de conhecê-lo e restabelecendo os efeitos da sentença de extinção proferida pelo Juízo de origem.

Contudo, observa-se que o ora embargante protocolou petição anteriormente juntada aos autos (28929825), a qual, embora cadastrada no sistema sob a classe “habilitação nos autos”, contém requerimento expresso de reconsideração da decisão monocrática e, subsidiariamente, agravo interno, no qual pleiteia, especificamente, a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais em seu favor, em razão do não conhecimento do recurso de apelação interposto pela parte adversa.

Ocorre que o referido pleito não foi apreciado por ocasião do julgamento do agravo interno, configurando omissão quanto à análise de questão regularmente submetida à apreciação deste órgão colegiado.

Assim, impõe-se o acolhimento dos presentes embargos de declaração, a fim de suprir a omissão apontada.

Nos termos do art. 85, caput e §1º, do Código de Processo Civil, a sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor, sendo igualmente devidos honorários na fase recursal.

“Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

§ 1º São devidos honorários advocatícios na reconvenção, no cumprimento de sentença, provisório ou definitivo, na execução, resistida ou não, e nos recursos interpostos, cumulativamente”.

No caso dos autos, restou reconhecida a intempestividade do recurso de apelação interposto pela parte adversa, não tendo sido conhecido o referido recurso, circunstância que configura sucumbência recursal e impõe a fixação de honorários advocatícios em favor da parte vencedora.

Desse modo, faz jus o agravante à fixação da verba honorária, em razão da atuação de seu patrono em sede recursal, especialmente considerando que houve manifestação nos autos e efetiva resistência ao recurso interposto pela parte adversa.

Com efeito, o §3º do art. 85 do CPC estabelece sistemática própria de fixação de honorários mediante aplicação progressiva de percentuais sobre faixas de salários-mínimos, regime jurídico especial que se destina exclusivamente às demandas envolvendo entes públicos, conforme expressamente consignado no caput do referido dispositivo. Tal sistemática excepcional não se estende às causas entre particulares, as quais permanecem submetidas à regra geral prevista no §2º do mesmo artigo.

“§ 2º Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço”.

No caso dos autos, verifica-se que a controvérsia envolve exclusivamente partes privadas, inexistindo a participação de qualquer ente integrante da Fazenda Pública, razão pela qual a fixação da verba honorária deve observar o disposto no art. 85, §2º, do Código de Processo Civil, que determina a fixação dos honorários entre o mínimo de 10% (dez por cento) e o máximo de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa.

Considerando que o recurso de apelação interposto pela parte adversa não foi conhecido em razão de sua intempestividade, configurando sucumbência recursal, bem como levando em conta os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do §2º do art. 85 do CPC, notadamente o grau de zelo do profissional, a natureza da controvérsia, o trabalho realizado em sede recursal e o tempo exigido para o seu serviço, revela-se adequada a fixação dos honorários advocatícios no percentual mínimo legal de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §2º, do Código de Processo Civil.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos presentes
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
e
ACOLHO-OS
, a fim de sanar a omissão apontada, integrando o acórdão embargado (ID 32187134) para fixar honorários advocatícios sucumbenciais em favor do embargante, os quais arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §2º, do Código de Processo Civil. Mantêm-se inalterados os demais termos do acórdão embargado.

É COMO VOTO.

Belém/PA, data da assinatura digital
.

Des. Mairton Marques Carneiro

Relator

Belém, 23/03/2026